Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. DIFERENÇA NÃO DESCONTADA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 537 DO CPC/15. INDENIZAÇÃO. ART. 776 DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.